Tribunal: TCU
Processo: 005.910/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 520/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 891/2014-TCU-Segunda Câmara , para apuração de possíveis irregularidades decorrentes da adesão do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) à ata de registro de preços formada por meio do Pregão Eletrônico SRP 15/2007, promovido pelo Ministério das Cidades, cujo objeto era a contratação de serviços de organização de eventos na cidade de Brasília/DF e em outros estados. Considerando que, por meio do Acórdão 4489/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 103), alterado pelo Acórdão 5862/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 221), o Tribunal decidiu, entre outras deliberações, aplicar multa aos responsáveis Alessandro Lopes Fernandes e Luiz Silveira Rangel; Considerando que, dentre todos os responsáveis arrolados nos autos, apenas os Srs. Alessandro Lopes Fernandes e Luiz Silveira Rangel efetuaram a quitação das dívidas que lhes foram impostas; Considerando, finalmente, o parecer da Secretaria de Gestão de Processos, que contou com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Alessandro Lopes Fernandes (XXX.679.121-XX) e Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX), ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 4489/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 103), alterado pelo Acórdão 5862/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 221), conforme comprovantes de recolhimento às peças 152 e 271, SISGRU às peças 299 e 301 e demonstrativos de débito às peças 300 e 302). 1. Processo TC- Processo 005.910/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.139/2013-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandro Lopes Fernandes (XXX.679.121-XX); Due Promoções e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Gabrielle Calado Souza Bennet (XXX.564.751-XX); Luiz Cezar Ribeiro da Silva (XXX.351.361-XX); Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Pedro Calmon Mendes (11.678/OAB-DF), Thais Passaglia dos Santos (54555/OAB-DF) e outros, representando Gabrielle Calado Souza Bennet; Isabela Adjuto Cardoso (27.621/OAB-DF), representando Alessandro Lopes Fernandes; Livia Rodrigues da Fonseca (27824/OAB-DF) e Isabela Torres de Medeiros (26036/OAB-DF), representando Luiz Cezar Ribeiro da Silva; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Luiz Silveira Rangel; Paulo Sergio Bernardes de Assis (45173/OAB-DF), representando Viviane Bennet Vitorino de Mattos; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo, Maria do Perpetuo Socorro Lobato de Farias e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo; Renato Moreira Silva (33483/OAB-DF), Valério Alvarenga Monteiro de Castro (13.398/OAB-DF) e outros, representando Due Promoções e Eventos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Restituir o presente processo à Secretaria de Gestão de Processos para as devidas providências.